Tribunal: TJSP
Processo: 1006929-31.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DA RÉ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DIANTE DA TOTAL

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DA RÉ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DIANTE DA TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COBERTURA SECURITÁRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (CAP PARCELA PREMIÁVEL). VENDA CASADA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA, NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA, DESPROVIDA A DA RÉ.